Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-02.2020.8.11.0077
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000528-02.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIOR GONZAGA DA SILVA - CPF: 044.290.561-02 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAROLINE FRANCO ROMAO - CPF: 042.994.621-06 (VÍTIMA), LUCAS FRANCO ROMAO - CPF: 058.936.001-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VÍTIMA MUDOU A VERSÃO DOS FATOS – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM EXAME DE CORPO DE DELITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – LESÃO CORPORAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – BENESSE QUE DEVE OCORRER NA FASE DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da modificação da versão dos fatos pela vítima, ainda ficou demonstrada a ocorrência do crime previsto no art. 129 do Código Penal, sobretudo porque encontra respaldo nos demais meios de prova juntados aos autos.

Comprovada a ocorrência de lesão corporal, não há falar em desclassificação para o delito de vias de fato.

Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Junior Gonzaga da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal n. 1000528-02.2020.8.11.0077, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, requerendo a absolvição pela fragilidade probatória, já que, em juízo, a vítima não corroborou a versão dos fatos apresentada em delegacia. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21) e a isenção das custas processuais (Id. 119714030).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 119714037).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 121917476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 19 de junho de 2020, por volta das 6h30min, na rua Projetada 3, s/n, Bairro Cohab Nova, na antiga Olaria do Bené, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o réu ofendeu a integridade física da vítima
Karoline Franco Romão,
sua ex-companheira, bem como ameaçou, por palavra, causar-lhe mal injusto e grave.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) O acusado Junior Gonzaga e a vítima Karoline mantiveram relacionamento amoroso por 4 (quatro) anos e estão separados há aproximadamente 4 meses. Consta que o acusado vinha mantendo contato com a vítima para que retomassem o relacionamento, mas ela não queria.

No dia dos fatos, aproximadamente as 6h30, o denunciado JUNIOR GONZAGA DA SILVA adentrou a residência da vítima aproveitando que a porta da cozinha estava aberta. Na sequência, passou a agredi-la fisicamente, jogando-a na cama e desferindo um tapa em seu rosto, bem como segurando-a pelo pescoço até que desmaiasse, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito juntado aos autos do caderno investigativo.

Consta que durante as agressões o acusado perguntava à vítima onde ela tinha dormido, tendo ela se recusado a responder. Na sequência, o denunciado JUNIOR GONZAGA ameaçou a vítima dizendo: ‘ou você fala, ou vou te dar um tiro’ e ‘vou dar um tipo em todo mundo, vou furar rodo mundo, não estou nem ai’(...).”
(Id. 119713953).

Diante desses fatos,
Junior Gonzaga da Silva
foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (CP, art. 129, § 9º e art. 147,
caput,
com incidência do disposto no art. 61, II, “f”), e, após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal e absolvê-lo do crime de ameaça, razão pela qual lhe foi imposta a pena de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não ficaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado ao acusado, já que, em juízo, a vítima mudou a versão dos fatos apresentada em fase inquisitorial, informando não ter sido agredida pelo apelante. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei n. 3688/41.

No entanto, ao contrário do que argumenta a defesa, a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de Id. 119713955 (p. 5-8), pelo termo de declaração de Id. 119713955 (p. 9-11), Auto de Exame de Corpo de Delito de Id. 119713956 (p. 7 e 8) e demais provas amealhadas aos autos.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que, realmente, a vítima mudou a versão dos fatos quando prestou depoimento em juízo, porém, confirmou que o réu a empurrou, levando-a a sofrer lesões em sua boca e pulso.

Em fase de inquérito, a vítima
Karoline Franco Romão
afirmou o seguinte:

“
QUE conviveu maritalmente por aproximadamente quatro (04) anos; QUE aproximadamente quatro (04) meses estão separados; QUE a declarante e o suspeito JUNIOR se relacionaram algumas vezes; QUE no último sábado (13/06/2020), estando em uma mesma festa, o suspeito JUNIOR tentou reatar o relacionamento, mas a vítima disse que não iria reatar; QUE nesse mesmo dia a vítima e o declarante passaram a discutir; QUE o declarante durante a semana suspeito continuou enviar mensagens pelo whatsapp tentando reatar o relacionamento; QUE ontem (18/06/2020) o suspeito enviou mensagem para a declarante dizendo que iria sair da cidade e queria resposta se iria ou não voltar; QUE por volta das 00:10 horas de hoje (19/06) o suspeito enviou mensagem dizendo, já sei que você não esta em casa, QUE a declarante não respondeu;
QUE por volta das 06:30 horas ouviu barulho de como se a portão estava sendo aberto, QUE em seguida o suspeito entrou na residência, aproveitando que a porta da cozinha estava aberta; QUE a declarante correu para o banheiro e o suspeito entrou no banheiro após forçar a porta; QUE em seguida jogou a vítima na cama e desferiu um tapa em seu rosto, que veio a cortar os lábios; QUE o suspeito segurou a vítima pelo pescoço até que a mesma perdesse o sentido e desmaiasse; QUE a vítima ficou com lesões aparente no pescoço e lábios, sente dores no braço
(...)
(termo de declaração, Id. 119713955, p. 9-11) – grifei.

Em juízo, por outro lado, a vítima modificou a dinâmica dos fatos, afirmando que estava com raiva do apelante quando foi à delegacia e por isso disse que foi por ele agredida, porém, sustentou que ele apenas a empurrou, senão veja-se
:

“(...) No dia do ocorrido a gente tinha ido numa festa no sábado a gente (...)na segunda a gente não se vemos só por mensagem mas não damos certo mais juntos porem eu já estava em outro relacionamento. No dia do ocorrido eu tinha acabado de chegar em casa de manhã pra mim trabalhar quando ele chegou lá querendo saber onde eu tinha passado a noite porque ele teria me ligado a noite antes e eu não teria atendido. Ele queria saber onde eu tinha passado a noite e eu disse que eu não iria falar (...)
foi quando ele me deu um empurrão, me jogou na cama e eu bati e cortei a minha boca,
e aí eu disse que não iria falar mas ele queria saber de qualquer jeito com quem eu estava (...) e eu disse que só ia falar quando a gente saísse de casa, quando ele saísse da minha residência, saísse da minha casa, porque eu já tava quase no horário de ir trabalhar, eu não poderia perder meu serviço (...)
(audiência Id. 119714014).

Ao contrário do que alega a defesa, a modificação dos fatos pela vítima em juízo não foi capaz de isentar o réu da autoria da lesão corporal, já que, como se percebe acima, a vítima confirma que o empurrão perpetrado pelo apelante foi o que ocasionou a lesão em sua boca, a qual foi comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito juntado aos autos (Id. 119713956).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO. 1.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado
(...)” (TJMT – Apelação n. 0016929-77.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 1º.8.2019).

Superada a tese absolutória, a defesa requer a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 21 da Lei 3.488/41, argumentando a inexistência de ofensa à integridade física da vítima.

No entanto, conforme demonstrado acima, a lesão corporal ficou devidamente caracterizada nos autos, o que impossibilita o acolhimento da tese subsidiária do apelante, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Por último, a defesa postulou a concessão do benefício da justiça gratuita, com o fim de excluir a condenação do acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, considerando a sua condição de hipossuficiência econômica.

Não obstante os argumentos trazidos nas razões recursais, apesar da hipossuficiência financeira do apelante, não há falar em isenção das custas judiciais, porquanto o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas.

No entanto,
“(...) é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, (...),
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções
(...)
” (STJ,
HC
n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Portanto, embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução (CPC, art. 98, § 3º), razão pela qual o pleito não merece provimento.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022